Tribunal: TJDFT
Processo: 0740466-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740466-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário, cuja competência de análise, neste Tribunal, é do Serviço de Agravo aos Tribunais Superiores - SERATS, vinculado à Presidência da Corte. Destarte, firmo a incompetência desta Turma e determino a remessa dos autos ao SERECO. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora